Tribunal: TCU
Processo: 015.226/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos recebidos por meio de convênio que tinha por objeto o instrumento descrito como Centro de Acolhimento às Mulheres Migrantes Vítimas de Violência.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos recebidos por meio do Convênio 743389/2010 (Siafi 743389), que tinha por objeto o instrumento descrito como "Centro de Acolhimento às Mulheres Migrantes Vítimas de Violência", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar o Município de Pacaraima/RR e Altemir da Silva Campos revéis, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia de R$ 96.773,40 (noventa e seis mil, setecentos e setenta e três reais e quarenta centavos), na data de 30/09/2011, atualizada monetariamente, sem juros, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, ao Tesouro Nacional, com fundamento no art. 202, § 3o, do RITCU; 9.3. informar ao Município de Pacaraima/RR que a liquidação tempestiva do débito saneará o processo e permitirá que as contas da municipalidade sejam julgadas regulares com ressalva e lhe seja dada quitação, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva acarretará o julgamento pela irregularidade das contas do ente federado, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios; 9.4. encaminhar cópia deste acórdão aos responsáveis.